Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701367-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JAIME ACCO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, rejeitando impugnação ofertada ao cumprimento de sentença individual ajuizado contra o Banco do Brasil. Inconformado, o Agravante narra que se cuida de pedido de liquidação de sentença, na qual a parte Exequente pretende o recebimento de valores de Expurgos Inflacionários relativos ao Plano Econômico denominado “Collor I”, com base em sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal em trâmite perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal. Aduz que a controvérsia se limita aos contratos rurais lastreadas nos recursos de cadernetas de poupança firmados antes de 15/03/90 data da edição da MP 168, posteriormente convertida na Lei 8.024/90, Plano Collor. Insiste nas questões prejudiciais de mérito arguidas na impugnação, quais sejam: - a pendencia de julgamento de embargos de divergência no REsp 1.319.232 interposto pela União; - necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendencia de julgamento de recursos extraordinários perante do STF - nos 591.797/SP e 631.363/SP - nos quais foi determinada a suspensão de todos os processo em tramite no país; - da existência de listisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN, o que faz deslocar a competência para a justiça federal; - ausência de interesse de agir diante da ausência de comprovação da efetiva quitação do financiamento; - ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, porque a ação foi ajuizada depois de determinada a suspensão dos cumprimentos provisórios de sentença decorrentes da ação civil pública, em violação ao art. 520 do CPC; e - carência de ação e falta de interesse de agir eis que uma vez que a correção pactuada não estava atrelada à caderneta de poupança, mas por outro indexador, o mutuário não tem direito à devolução de valores. Em face disso, entende que o cumprimento de sentença deve ser extinto. No mérito, discorre acerca da necessidade de chamamento ao processo da União e Bacen, porque são devedores solidários. Ressalta a não incidência do CDC à espécie, pois os fatos ocorreram em data anterior à vigência da lei consumerista. Argumenta sobre o prazo decadencial para guarda de documentos e o prazo prescricional de 20 anos para ajuizamento da ação de cobrança, bem como sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC e de realização de perícia contábil. Diz que “considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, mostra-se mais adequando e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, o que se requer desde já”. Sobre os honorários advocatícios, defende que em caso de eventual arbitramento, este deve seguir a regra do § 2o do art. 85 do CPC e que a incidência dos juros ocorra na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia. Assevera, também, ser inaplicável a incidência de juros remuneratórios e o termo inicial de sua incidência como sendo o da citação, e, finalmente, alega excesso de execução. Colaciona jurisprudência em defesa da tese defendida e requer que o agravo seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que a impugnação apresentada seja acolhida e, em consequência, sejam os pedidos do autor julgados improcedentes, condenando-o ao pagamento dos ônus processuais. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito. Pelo exposto e para garantir o resultado útil do processo, defiro o pedido de concedo efeito suspensivo a esse agravo de instrumento. Intime-se o agravado para apresentar resposta (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator